Tribunal: TJDFT
Processo: 0738574-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, DESVIO DE FINALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E DO ACESSO AOS APARELHOS TELEFÔNICOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS APÓS EXAUSTIVAS INVESTIGAÇÕES ALIADAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA DEFINIÇÃO DA QUANTIDADE DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. PERDIMENTO DE VEÍCULO USADO NO TRANSPORTE DA DROGA.
1. Não há que se falar em nulidade quando a polícia realiza exaustiva investigação e, no cumprimento de mandado de busca e apreensão, desvenda associação criminosa entre os réus.
2. Há justa causa para busca pessoal em indivíduo que possui a chave para entrar em imóvel onde está ocorrendo busca e apreensão judicialmente deferida, não havendo que se cogitar em desvio de finalidade da medida.
3. Tendo o aparelho celular sido apreendido em cumprimento a ordem judicial que autorizou a busca e apreensão nos endereços ligados à ré, havendo a busca e apreensão dos aparelhos de telefone celular, não há óbice para se adentrar ao seu conteúdo já armazenado, porquanto necessário ao deslinde do feito, sendo prescindível nova autorização judicial. Além disso, os aparelhos celulares apreendidos constituem instrumentos do crime e objetos necessários à prova do seu cometimento.
4. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais comprovam, com a certeza necessária à condenação penal, a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação dos réus nos artigos art. 33, caput, e 35, da Lei 11.343/06.
5. Demonstrado que a ré praticou conduta descrita no tipo penal do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, inviável acolher o pedido de reconhecimento de participação de menor importância.
6. Exaspera-se a pena-base pela análise desfavorável da circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/2006 em razão da natureza (skunk) e da elevada quantidade (1.025g) da droga apreendida.
7. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominadas ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada moduladora negativa, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa, devendo ser procedido o decote do excesso.
8. Na segunda fase da dosimetria, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea enseja a redução de 1/6 (um sexto) da pena-base.
9. Não é possível o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando comprovada a dedicação do recorrente às atividades criminosas, como no presente caso, em que está reconhecida a associação para o tráfico de drogas.
10. Constatando-se que o veículo apreendido foi utilizado na prática do crime de tráfico de entorpecentes, deve ser decretado o seu perdimento, tendo em vista o disposto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e artigos 61 e 63 da Lei no 11.343/06.
11. Preliminares de nulidade rejeitadas.
12. Recurso da ré LARISSA parcialmente provido. Recurso do réu IGOR parcialmente provido.